Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso do agravante e manteve a decisão do Juízo de origem, que declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissível agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 7a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento, limitado às decisões unipessoais do relator, em conformidade com os arts. 1.021 do CPC e 28, III, do RITJDFT.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.